Tribunal: TJES
Processo: 5009663-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009663-45.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: LEONARDO RIOMAR
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5009663-45.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : LEONARDO RIOMAR

DEFENSORA PÚBLICA : MARCELA PINTO

RECORRIDA : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à cobrança de valores decorrentes do contrato de abertura de crédito vinculado ao cartão de crédito celebrado entre as partes.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda de cobrança em desfavor do Apelante, em decorrência do inadimplemento deste último quanto ao pagamento das faturas do cartão de crédito contratado.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 10.734,03 (dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) são abusivos os juros remuneratórios cobrados acima da taxa média de mercado, e (ii) está descaracterizada a mora (id. 3459732).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 3459785).

Pois bem.

No tocante à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, verifico que o Apelante não se conforma com a taxa de juros remuneratórios do contrato, afirmando, inclusive, que o Magistrado
a quo
devia ter procedido à consulta junto ao Banco Central do Brasil acerca da taxa média de juros aplicada em operações da mesma natureza.

Ocorre que o Apelante
sequer
apresentou o contrato de abertura de crédito vinculado ao cartão de crédito, como forma de contrapor a cobrança das faturas pela Apelada, ou mesmo justificou a impossibilidade de acesso ao documento,
não
requerendo a sua juntada pela instituição financeira.

Ademais, o Apelante tampouco indicou a taxa de juros que entende devida para efeito de revisão da cláusula do contrato, capaz de justificar a alegada onerosidade excessiva.

Muito embora o contrato em questão envolva relação de consumo, a inversão do ônus da prova deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos. Ou seja, o Apelante não está desincumbido de provar, minimamente, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelada.

O ônus consiste em conduta processual exigida pela parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz.

É como se extrai do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ALTERAÇÃO.
1. A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos.
2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Da mesma forma, é inviável o reexame dos critérios fáticos utilizados pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que tal discussão esbarra na necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 527.866/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014)” (destaquei)

Logo, descabe o inconformismo do Apelante.

Além disso, não poderia ser descaracterizada a mora do Apelante, pois a constatação da existência da abusividade no período da anormalidade contratual não tem o condão de afastá-la, mas sim, se essa abusividade ou ilegalidade tivesse ocorrido no período da normalidade, o que não restou comprovada no caso.

Vejamos o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Dito isso, afigura-se legítima a cobrança, devendo ser mantida intacta a condenação do Apelante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009663-45.2022.8.08.0024_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ.

2. Muito embora o contrato em questão envolva relação de consumo, a inversão do ônus da prova deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos. Ou seja, o recorrente não está desincumbido de provar, minimamente, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida.

3. A constatação da existência de abusividade no período da anormalidade contratual não tem o condão de afastá-la, mas sim, se essa abusividade ou ilegalidade tivesse ocorrido no período da normalidade, o que não se verifica no caso.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.